Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. ATRASO EM VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de companhia aérea em virtude de atraso em voo, o qual levou a autora a perder o sepultamento de sua genitora. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença no tocante à indenização pelos danos morais e materiais sofridos.
2. No que tange ao contrato de transporte de pessoas, o Código Civil prevê em seu art. 734 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. 2.1. O transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
3. A jurisprudência do STJ está posta no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em situações envolvendo companhias aéreas: “(...) 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). (...) 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). (...)” (07169389320198070001, ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJE: 27/8/2020).
4. Para a configuração do dano moral, não é necessária a prova do prejuízo, tampouco da intensidade do sofrimento experimentado, bastando o simples fato da violação, caracterizado o dano in re ipsa, até porque seria subestimar por demais o próprio sentimento humano exigir-se a prova de qualquer constrangimento, vexame ou humilhação.
5. Em que pese a falta de critérios objetivos, sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que a quantia definida, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
6. No caso em tela, a autora sofreu abalo psicológico, uma vez que adquiriu a passagem aérea para comparecer ao enterro de sua genitora. A situação que, por si só, já se demonstra extremamente penosa, foi agravada pela conduta da ré que, além de falhar em prestar o serviço de forma adequada, não prestou a assistência material que lhe é imposta nesses casos. 6.1. Em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção do montante arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), pois suficiente e necessário para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. No que tange aos danos materiais, a sentença proferida não merece reforma. A apelante requer o ressarcimento pelo preço pago no valor da passagem, no entanto, mesmo que não a contento, o serviço foi prestado e a autora chegou no seu destino final.

8. Apelo improvido.